Tribunal: CARF
Processo: 18019.000318/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18019.000318/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.353 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
ANTONIO MOZART PAIS E MELO SPECHT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA.
Cabe ao contribuinte comprovar a natureza dos rendimentos que alega serem
isentos e não tributáveis ou de tributação exclusiva de fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-68.837 (fls. 29/33),
proferido pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação.
O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva de Impugnação contra
Notificação de Lançamento – NL, de fl. 17, em 21/06/2010, relativa ao imposto sobre a renda
das pessoas físicas do ano-calendário 2007, onde foi constatada a omissão de rendimentos pagos
pela SAME/FM Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato, no valor de R$ 20.330,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18019.000318/2010-37
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.353 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18019.000318/2010-37

Em sede de Impugnação alegou que dos valores recebidos, parte era referente ao
13o salário e parte era referente ao FGTS.
Teria solicitado à justiça que a fonte pagadora detalhasse as verbas pagas, mas
nunca obteve resposta.
Apresentou simulação realizada pelo advogado em que discrimina a natureza das
verbas recebidas;
Afirmou ter pago honorários advocatícios no valor de R$ 4.099,00.
A d. DRJ esclareceu que não há discussão quanto ao rendimento recebido, mas
tao somente à natureza das verbas, bem como das custas com honorário advocatícios:
O impugnante não contesta ter recebido os rendimentos, apenas questiona a omissão do
valor de R$ 8.816,86, informando que parte das verbas recebidas se tratavam de FGTS e
13o salário, bem como, pagou a quantia de R$ 4.099,00 a título de honorários
advocatícios.
Em relação à natureza das verbas recebidas, a d. DRJ, rejeitou as alegações
porque desacompanhadas de provas:

Contudo, o impugnante não apresenta provas de que parte dos rendimentos auferidos,
devidamente considerados como tributáveis em DIRF pela fonte pagadora, se tratam de
FGTS ou 13o salário.
Já em relação aos honorários advocatícios, a d. DRJ, acatou os pagamentos
realizados e devidamente comprovados:
Assim, há que se considerar devidamente comprovado o pagamento dos honorários
advocatícios para, nos termos do § único do art. 56 do Decreto n.o 3.000/99, permitir a
sua compensação pelo impugnante.
Entretanto, quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que o impugnante
apresentou os recibos às fls. 08 a 11, no total de R$ 4.099,00, em razão dos serviços
prestados nos autos da ação trabalhista no 02127007720025020291, movida em face da
fonte pagadora, junto à Vara do Trabalho de Franco da Rocha - SP.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 4.8.2015, conforme informação dos
correios, à fl. 41, apresentou seu Recurso Voluntário, em 27.8.2015, assim sintetizado (fls. 43 e
seguintes):
Afirmou ter acionado a Justiça Trabalhista após demissão do SAME Francisco
Morato, buscando reconhecimento de “...salário de último mês trabalhado, 13° salário, férias.
FGTS e multa trabalhista”.
Asseverou que o pagamento realizado, ao final do processo, não teria especificado
os valores, tendo solicitado à Justiça do trabalho que a empresa fornecesse as informações, fato
nunca atendido.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.353 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18019.000318/2010-37

Assim, prossegue o Recorrente não lhe restou tive outra opção a não ser declarar
em rendimentos não tributáveis e aguardar a informação da empresa para realizar declaração
retificadora.
Notificado pela Receita Federal e não tendo seus argumentos aceitos afirmou ter
realizado o pagamento do “débito” com fisco, da seguinte forma (que totalizaram o pagamento
de R$ 7.687,23 cerca de 50% do valor recebido na ação trabalhista):
1) O valor de R$ 2.987,58 em 10.07.2011 com compensação de valor de
restituição de IR 2010 (anexo);
2) O montante restante foi pago em 6 (seis) parcelas em DARF eu somaram
R$4.699,65 (anexo).
Neste caminhar, como não teria compreendido qual débito estaria lhes sendo
cobrado, peticionou o presente Recurso Voluntário, onde solicitou a nulidade de quaisquer
outros débitos vinculados ao fato que gerou tal processo, “em face de nunca ter recebido as
informações (obrigação da empresa de fornecer) sobre os rendimentos e mesmo assim tenha
realizado o pagamento de impostos, multas e juros”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte ANTÔNIO MOZART PAIS E MELO SPECHT.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
No caso em tela não há debate de mérito a ser enfrentado, como muito bem
esclarecido no acórdão da d. DRJ a parte impugnada dos valores recebidos em função da ação
judicial não poderiam ser deduzidos, para efeito de tributação na declaração de ajuste anual,
porque desacompanhados das provas de que parte dos rendimentos auferidos, devidamente
considerados como tributáveis em DIRF pela fonte pagadora, se tratariam de FGTS ou 13o
salário.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.353 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18019.000318/2010-37

O próprio Recorrente, em seu Recurso Voluntário, questiona a natureza dos
rendimentos recebidos, contudo admite não possuir provas para refutar o lançamento, tendo,
inclusive providenciado a extinção do mesmo:
1)
O valor de R$ 2.987,58 em 10.07.2011 com compensação de valor de
restituição de IR 2010 (anexo);
2)
O montante restante foi pago em 6 (seis) parcelas em DARF eu somaram
R$ 4.699,65 (anexo).
Pois bem.
Em que pese todo o alegado pelo Recorrente, suas razões trazidas nesta esfera
Recursal não lhe socorrem.
Vejamos que, conforme, informação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(fl. 62/65) e corroborada pelo Despacho da RFB1 (fl. 66), os pagamentos que o Recorrente
afirmou ter realizado foram feitos no âmbito do Processo Administrativo Fiscal – PAF no 18019
000448/2010-70 (encontrando-se extinto por pagamento), que decorre do desmembramento do
presente processo, porque teria havido impugnação parcial (fl. 2 do PAF no 18019 000448/2010-
702).
Assim, para a parte do lançamento que restou impugnada e agora recorrida não
existe qualquer comprovação de que os rendimentos recebidos não seriam tributáveis e que o
Recorrente teria providenciado a sua regularização.
Portanto, aplicando-se a Súmula CARF no 80, tendo em vista oferecimento parcial
da receita à tributação, mantem-se a decisão exarada pela 15a Turma da DRJ/SPO, por meio do
Acórdão no 16-68.837, que encontra-se perfeitamente motivado de forma explícita, clara e
congruente e em harmonia com a legislação tributária, cujos fundamentos de fato e direito são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e §12 do art. 114 do Anexo do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023).
Ante o exposto, nega-se provimento ao Recurso Voluntário, nos termos da
fundamentação.

1 Conforme consta às fls.05/06 da Representação no 18019.000448/2010-70, saldo do IRPF tratado neste processo
(R$ 3.166,12 mais multa de 75%) fora desmembrado para cobrança administrativa devido impugnação parcial. Os
créditos tributários incontroversos controlados na referida Representação foram posteriormente encaminhados à
PFN encontrando-se, atualmente, extintos por pagamento/compensação. Em seu Recurso à fl.43, o contribuinte
menciona compensação e pagamentos. Tanto a compensação quanto os pagamentos (3543) foram efetuados no
âmbito daquele processo de Representação.
2 Fizemos a transferência do crédito tributário integral exigido pela referida Notificação de Lançamento para o
processo protocolado pelo contribuinte.
Para que possamos encaminhar a impugnação parcial do contribuinte para análise pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Recife (DRJ/REC) é necessária a apartação do crédito tributário não impugnado.
Diante disto, solicito formalização de processo administrativo para o qual deve ser transferido o valor de R$
3.166,12 (montante não impugnado pelo contribuinte) para controle de sua cobrança.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.353 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18019.000318/2010-37

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 72
DF CARF MF
Original